Tribunal: TJMT
Processo: 0013614-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013614-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 956.715.601-87 (VÍTIMA), BENEDITO NUNES DA CUNHA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO - IMPROCEDÊNCIA - CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO A AUTORIA DELITIVA DO APELANTE – PALAVRAS DA VÍTIMA RATIFICADA EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES– MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a absolvição do agente quando evidenciado nos autos elementos probatórios válidos, dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva.

A ausência do testemunho da vítima em juízo, não gera por si só a absolvição do réu, quando o conjunto probatório existente nos autos corroboram com o depoimento prestados pelo policiais em juízo afirmando ter sido o recorrente o autor da subtração da
res furtiva,
sendo na ocasião preso na posse dos bens.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida que condenou
BENEDITO NUNES DA CUNHA
, nos autos da ação penal no 13614-93.2017.8.11.0002 - 499741 - 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por violar as sanções do art. 155, §4o, IV, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90. Pena que foi substituída por uma restritiva de direito, ficando a cargo do juízo da execução penal a sua aplicação.

A defesa busca a
absolvição
ao fundamento de inexistência de prova suficiente para condenação, já que o depoimento da vítima não foi ratificado em juízo.

Nas contrarrazões a acusação pugnou pelo
desprovimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Siger Tutiya, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa pede a
absolvição
do apelante argumentando fragilidade probatória para amparar a condenação.

Na denúncia consta que:

"no dia
02 de marco de 2017,
por voltadas 22:40 h. em terreno particular, situado na Rua General Flores Cunha, Quadra37, 1. Me 05. Bairro Jardim Novo Horizonte, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT. O
denunciado
BENEDITO NUNES DA CUNHA epiteto “Ditinho”,
em unidade de desígnio e cooperação de conduta com o adolescente
G. A. P.,
subtraiu
, para si ou para outrem, com consciência, vontade e animo de assenhoramento definitivo, coisas alheias moveis, consistentes em:
02 (dois) carrinhos de mão avaliados em R$ 400,00
(quatro centos reais),conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 18, pertencentes a vítima Ezequiel Rodrigues de Oliveira Siqueira.
"

A
materialidade delitiva,
está evidenciada pela Portaria na p. 16, Boletim de Ocorrência de p. 18, Certidão de Nascimento de p. 30, e depoimentos colhidos nos autos.

A
autoria delitiva
apesar de não negada pelo recorrente que ao ser ouvido em juízo declarou ter cometido o crime, argumenta apenas o não comparecimento da vítima em juízo para ratificar o depoimento prestado na delegacia.

Não prospera o pedido da defesa de inexistência de provas para alicerçar a condenação. Vejamos.

Ao ser ouvido na delegacia o recorrente confirmou que encontrou a
res furtiva
“abandonada” em um terreno baldio, e que ele e o menor G. pegaram o bem e quando estavam levando pela rua foram surpreendidos pela polícia militar. Conforme seu relato prestado para a autoridade policial por estar em um terreno baldio, pensou que estava abandonado e não tinha dono.

O recorrente apesar de devidamente intimado, não compareceu em juízo para apresentar a sua versão nos fatos retratados.

A negativa de autoria se mostra isolada nos autos. Vejamos.

O policial militar Joel Rodrigues Ferreira Filho quem efetuou a prisão do recorrente na data dos fatos, ao ser ouvido na delegacia afirmou (p.26):

"

Que é CB PM e que no dia dos fatos o depoente estava na VTR com o Tem. SATIRO em rondas no bairro Novo Horizonte, momento 3em que se depararam com 02 suspeitos, sendo que um estava com um carrinho de mão já do lado de fora do muro e outro carrinho estava sendo passado por cima do muro; QUE os suspeitos foram detidos e que o depoente observou que a casa estava em construção; QUE foi dado voz de prisão e que os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes sem lesões corporais”.

Em juízo a testemunha Joel foi categórica em afirmar que surpreendeu o recorrente e mais um adolescente logo após terem furtado dois carrinhos de mão, e ao abordarem os suspeitos ambos informaram que tinham retirado o bem do imóvel que estava em obra, de propriedade da vítima Ezequiel.

A vítima foi ouvida apenas na delegacia, entretanto, os fatos que relatou foram ratificados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão, sendo prova bastante para alicerçar a condenação do réu pelos delitos de furto e corrupção de menor.

Nesse aspecto são os julgados:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXASPERADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS – FRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO FIXADA EM 2/5 (DOIS TERÇOS) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –

REDUÇÃO PARA 1/3 (UM TERÇO) – SÚMULA 443 STJ

– RECURSO DESPROVIDO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA.
A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, ainda que colhido somente na fase investigativa, foi corroborado pelas demais provas carreadas aos autos
. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado aos réus a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. In casu, sendo favoráveis todas as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, impõe-se fixação da pena-base no mínimo legal. Não se admite a fixação de fração superior a 1/3, referente às causas de aumento do roubo - art. 157, § 2o, do CP -, sem indicação de elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação. Exegese da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (N.U 0001285-15.2010.8.11.0028, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

No que se refere a credibilidade de depoimentos policiais, ao contrário do que alega a defesa é sempre bom lembrar:

“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Nesse esteio, depoimentos de policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de se exercer a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada por lei a depor, ainda mais quando a declaração apresentada pelo recorrente contêm versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais, até porque, enquanto estes, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o apelante sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere,
que garante a não auto-incriminação.

Portanto, comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito de roubo,
deve ser mantida a sentença condenatória
.

Diante do exposto, de acordo com o parecer,
nego provimento
ao apelo interposto pela mantendo incólume a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020